Tribunal: TJDFT
Processo: 0745750-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. cumprimento individual de sentença coletiva. impugnação. suspensão. excesso de execução. irresignação quanto à incidência da selic sobre o montante consolidado. recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu a suspensão do processo em razão da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 e, no mérito, acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal (agravante) “para determinar que os juros de mora pela caderneta de poupança sejam fixados a partir da citação, com consequente decréscimo mensal dos valores devidos após a referida data e que os somatório sejam regularizados para refletir a realidade do total devido, assim como condicionar o levantamento de quaisquer valores pelos exequentes e o pagamento de eventual precatório ao prévio trânsito em julgado da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000”. Em relação à atualização do débito exequendo, o juízo singular explicou que a aplicação da Taxa SELIC “deve incidir não apenas sobre o valor principal atualizado, mas também devem ser somados os juros para fixação da base de cálculo da Taxa SELIC, não se confundindo com anatocismo”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é necessária a suspensão da execução, por prejudicialidade externa, em razão da ação rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000, que busca a desconstituição do título executivo formado na ação coletiva, bem assim na forma de aplicação da SELIC.
III. Razões de decidir
3. A propositura de ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida tutela provisória.
3.1. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e nessa extensão não provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, inc. V, alínea “a”; CPC, art. 969; EC n. 113/2021 e Res. n. 303/2019 do CNJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.894.500/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 8/6/2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.552.940/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. em 10/11/2015; STJ, AgInt no AREsp 374.577/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. em 26/10/2020; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.170/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022; TJDFT, APC 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. em: 1/3/2023; TJDFT, AGI 0725276-54.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Rel. Designado Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. em 31/8/2023.